Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738268-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO ELIAS COUCEIRO RECORRIDO: IOLENE COSTA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. 2. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 3. Na hipótese, além da consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ter sido deferida pela decisão agravada em 15/8/2023 (destaca-se ainda consultas anteriores: RENAJUD em 18/7/2023), a parte agravante não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o e 139, todos do Código de Processo Civil, pugnando pela realização de pesquisa Sisbajud na modalidade “teimosinha” nas contas bancárias da parte recorrida. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868 (ID 56388997). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o e 139, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante das peculiaridades do caso concreto, concluiu que a parte insurgente não trouxe qualquer indicação de que tenha havido modificação da situação econômica da parte recorrida, afastando a possibilidade de nova diligência pelo sistema pleiteado (ID 55459870). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, vale citar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1999817/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 10/5/2023). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005